Tribunal: TJPA
Processo: 0800436-51.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800436-51.2022.8.14.0013

APELANTE: JOSE LUCIANO AGUIAR DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CPB), em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira. A sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva com base em depoimentos da vítima e testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação; e (ii) analisar a correção da dosimetria da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e elementos probatórios constantes nos autos, tem especial relevância em crimes de violência doméstica, que geralmente ocorrem sem a presença de terceiros. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.

4. As teses de negativa de autoria e ausência de dolo específico não encontram respaldo no conjunto probatório, estando a condenação fundamentada em elementos seguros e harmônicos.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade e das consequências do crime, observando-se os critérios do art. 59 do CPB, de maneira fundamentada e proporcional. A fixação da pena respeitou o método trifásico e os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A elevação da pena-base acima do mínimo legal é justificada quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJE/PA, Súmula nº 23.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

José Luciano Aguiar de Souza
(nascido em
03/07/1983
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
19/12/2023
, doc. ID 20555491, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
Dr. Júlio Cézar Fortaleza de Lima
, que o
condenou
a uma pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147 do CPB (
crime de ameaça – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 20555463) que, no dia
03/02/2022
, por volta das 19h30min.,
Rua D. Pedro II
, próximo ao Bar do Gonzaga, bairro Oliveira Brito, Capanema/PA,
o denunciado José Luciano Aguiar de Souza ameaçou de mal injusto e grave sua ex-companheira A. M. DE S. S.
.

A vítima relata que conviveu com o acusado por aproximadamente 03 (três) meses, não possuindo filhos oriundos desta relação, entretanto, estão separados há 01 (um) ano, mas o acusado não aceita o fim do relacionamento. Na data e horário supracitados, A. estava em frente a sua residência, momento em que o denunciado aproximou-se dizendo:
“TU ACABOU COM A MINHA VIDA ENTÃO AGORA EU VOU ACABAR COM A TUA”
(textuais).

A vítima, logo em seguida, foi ao encontro do seu marido
João Evangelista Teles
, para relatar o que havia acontecido. A. ainda menciona que em outras ocasiões o denunciado já teria dito a sua amiga Priscila da Silva Costa Gomes, os seguintes textuais:
“OLHA TU TEM O NÚMERO DA A., OLHA DIZ PARA ELA QUE EU VOU ACABAR COM VIDA DELA”
(textuais).

João Evangelista Teles
, atual companheiro da vítima, relata que no dia
03/02/2022
, por volta das 20h00min., A. foi ao seu encontro e disse:
“EVAN, O JOSÉ LUCIANO AGUIAR DE SOUZA CHEGOU LÁ NA FRENTE DE CASA ME AMEAÇANDO, DIZENDO QUE IA ACABAR COM A MINHA VIDA”
(textuais).

Em depoimento,
Priscila da Costa Gomes
informou que sempre acompanhou o relacionamento conturbado da A. e Jose Luciano, relembrando que, no dia
26/07/2021
, por volta das 9h30min., estava em seu local de trabalho quando com o denunciado José Luciano, chegou até o estabelecimento dizendo:
“OLHA MINHA VIDA ESTA UM INFERNO POR CONTA DA A., ELA ACABOU COM MEU CASAMENTO, JÁ QUE ELA ACABOU COM A MINHA VIDA EU VOU ACABAR COM A DELA TAMBÉM, EU VOU FALAR PARA O MARIDO DA A. O QUE ELA É DE VERDADE”
(textuais).

Perante autoridade policial,
o denunciado negou os fatos
.

Em
razões recursais
(doc. ID 20555507), a defesa clama pela
absolvição
do apelante, levando em conta o
princípio do

in dubio pro reo
, já que
o acusado é inocente (negativa de autoria) e as provas colacionadas nos autos são insuficientes para sustentar uma condenação
, havendo
dúvida
em relação à responsabilidade penal do réu. Alega também a
atipicidade da conduta
, em face da
ausência de dolo específico
.

Em caso de manutenção da condenação, a defesa requer o
redimensionamento da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal
, pelo fato das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (
culpabilidade e consequências do crime
) terem sido fundamentadas com elementos inerentes ao tipo penal.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20555511), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate as teses defensivas, opinando que seja
negado provimento ao
apelo
, com a manutenção da decisão atacada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto por
José Luciano Aguiar de Souza
(parecer, doc. ID 21387294).

É o relatório.
Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP (crime de detenção).

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Atipicidade da conduta. Ausência de dolo específico. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Sustenta a defesa que
o conjunto probatório contido nos autos não é suficiente para ensejar a condenação
, uma vez que
não existem provas cabais
, aptas a demonstrar os fatos narrados na denúncia do
Parquet
. A defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, em razão da
ausência de provas
quanto à autoria delitiva e pela
atipicidade da conduta
.

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida por palavra à vítima
, vez que o acusado, ex-companheiro da vítima, imbuído de vontade livre e consciente,
ameaçou-a
. Observa-se que
a
elementar do tipo foi devidamente preenchida
.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça desenvolvida
, embora sem rastros aparentes, principalmente pelas
declarações da vítima, em juízo e na fase policial
.

Neste sentido, tenho que, o
depoimento da vítima A. M. DE S. S.
, prestado em
juízo
(doc. ID 20555481), foi esclarecedor, quando relata com riqueza de detalhes como se deu a
consumação do crime de ameaça
, senão veja-se: “que teve um relacionamento com o acusado e que, após o término, ele sempre dizia que ela havia “acabado com a vida dele! Não ia ficar assim!”, afirmando que assim como a depoente acabara com a vida dele, ele acabaria com a dela. Aduziu que, diversas vezes, foi “acuada” pelo denunciado na saída do seu trabalho, o que também aconteceu uma vez em frente a sua residência. Mencionou que o réu pediu o seu número para a colega Priscila, dizendo assim: “como a A. acabou com a minha vida, eu vou acabar com a dela também, me passa o telefone dela”. Afirmou que essas ameaças e constrangimentos perduraram por cerca de 4 (quatro) meses, até o dia em que aconteceu os fatos narrados na denúncia, sendo que, no dia seguinte, foi até a delegacia registrar os fatos, solicitando também medidas protetivas. Ademais, a vítima afirmou que se sentia ameaçada, amedrontada e acuada pelo denunciado. Disse que após a denúncia e solicitação de medidas protetivas, o réu não voltou a lhe ameaçar, entretanto, menciona que quatro dias antes da audiência, o acusado mandou um recado por um amigo em comum, dizendo que queria conversar com a depoente, ocasião em que a vítima respondeu a esse amigo que não possuía nada para falar com o denunciado (...)”.

Em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como
um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos
, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:

Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.

APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

A testemunha
Priscila da Costa Gomes
relatou em
juízo
(doc. ID 20555481): “que era colega de trabalho do acusado e é amiga da vítima, bem como, disse que fora abordada cerca de duas vezes no trabalho pelo acusado, o qual sempre deixou claro que a vítima havia acabado com a vida dele e que faria o mesmo com a vida dela. José Luciano sempre estava muito nervoso ao proferir as palavras supracitadas. A testemunha ainda menciona que mesmo não trabalhando mais no mesmo local, José Luciano voltou algumas vezes ao estabelecimento na tentativa de falar com ela, mas recusou qualquer contato”.

Ora, no que tange à
autoria do crime de ameaça
, esta restou sobejamente comprovada pelo
depoimento da vítima e da testemunha na polícia e em juízo
. Diante disso,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça, decorrente de violência doméstica
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante ameaçou a vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

2. Do redimensionamento da pena.

A defesa pleiteia a
diminuição da pena do acusado para o patamar mínimo legal
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido para o crime na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que, a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico:
primeiro, é fixada a pena-base
, examinando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre
a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à
aplicação da pena-base
, é inegável que, ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica, conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, o juízo singular fixou a
pena-base em 03 (três) meses de detenção
, um pouco acima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, como a
culpabilidade
e as
consequências do crime
, nada impede que sua pena-base tenha sido
aplicada um pouco acima do mínimo legal
, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

Entendimento este, inclusive, sumulado pelo E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na
segunda fase
,
inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes
, a pena foi mantida. Na
terceira fase
,
inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena
, esta restou definitiva em
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Logo, não merece qualquer reparo a sentença objurgada nesse ponto. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024